Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A contradição deve estar presente no próprio texto do julgamento e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo.
3. Não há que se falar em omissão quando, afora a intenção do autor embargante de rediscutir a questão, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, julgou com base nas provas dos autos, assim como na jurisprudência pátria.
4. Para fins de pré-questionamento, o artigo 1.025 do CPC/15 estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.